Tribunal: TJES
Processo: 5006988-42.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-03

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por CREFISA S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação de Adenilson Capila, reformando a sentença para limitar os juros remuneratórios cobrados em contratos de mútuo com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, além de permitir a devolução em dobro de valores pagos, conforme critérios fixados no julgado. A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação da jurisprudência pacificada do STJ sobre a legalidade da cobrança de juros superiores a 12% ao ano, bem como quanto à observância da Súmula Vinculante nº 7 do STF e aos arts. 313, 314, 421, 476, 926 e 927 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da legalidade da taxa de juros contratada à luz da jurisprudência do STJ e da Súmula Vinculante nº 7 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização como meio de rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão da taxa de juros contratada, analisando-a à luz da taxa média de mercado e do entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 234 do STJ, afastando, com fundamentação clara, a legalidade de percentuais manifestamente abusivos.

5. O fundamento da decisão baseia-se na constatação de que os juros cobrados pela instituição financeira colocaram o consumidor em situação de extrema desvantagem, sendo aplicável o entendimento jurisprudencial que admite a limitação da taxa com base nos parâmetros do Bacen em caso de abusividade.

6. A alegada omissão não se configura, pois o acórdão apreciou adequadamente todos os pontos essenciais à solução da controvérsia, não havendo obrigatoriedade de refutar todos os argumentos das partes.

7. O objetivo dos embargos é, em verdade, reabrir discussão sobre o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão na decisão judicial quando o acórdão aprecia expressamente a matéria suscitada, ainda que não acolha os argumentos da parte.

2. A utilização da taxa média de mercado do Bacen como parâmetro para limitação de juros remuneratórios é admissível em caso de comprovada abusividade, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 234 do STJ.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006988-42.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADENILSON CAPILA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por CREFISA S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação de Adenilson Capila, reformando a sentença para limitar os juros remuneratórios cobrados em contratos de mútuo com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, além de permitir a devolução em dobro de valores pagos, conforme critérios fixados no julgado. A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação da jurisprudência pacificada do STJ sobre a legalidade da cobrança de juros superiores a 12% ao ano, bem como quanto à observância da Súmula Vinculante nº 7 do STF e aos arts. 313, 314, 421, 476, 926 e 927 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da legalidade da taxa de juros contratada à luz da jurisprudência do STJ e da Súmula Vinculante nº 7 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização como meio de rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão da taxa de juros contratada, analisando-a à luz da taxa média de mercado e do entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 234 do STJ, afastando, com fundamentação clara, a legalidade de percentuais manifestamente abusivos.

5. O fundamento da decisão baseia-se na constatação de que os juros cobrados pela instituição financeira colocaram o consumidor em situação de extrema desvantagem, sendo aplicável o entendimento jurisprudencial que admite a limitação da taxa com base nos parâmetros do Bacen em caso de abusividade.

6. A alegada omissão não se configura, pois o acórdão apreciou adequadamente todos os pontos essenciais à solução da controvérsia, não havendo obrigatoriedade de refutar todos os argumentos das partes.

7. O objetivo dos embargos é, em verdade, reabrir discussão sobre o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão na decisão judicial quando o acórdão aprecia expressamente a matéria suscitada, ainda que não acolha os argumentos da parte.

2. A utilização da taxa média de mercado do Bacen como parâmetro para limitação de juros remuneratórios é admissível em caso de comprovada abusividade, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 234 do STJ.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006988-42.2022.8.08.0014

EMBARGANTE:
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMBARGADO:
ADENILSON CAPILA

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra v. acórdão (id. 12825877), que, nos autos da
Apelação Cível
, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso por interposto por
ADENILSON CAPILA,
para reformar a sentença e limitar a taxa de juros remuneratórios, além de possibilitar a devolução em dobro das quantias cobradas do ora apelante.

Em suas razões (id. 13101029), a embargante sustenta a existência do vício de omissão quanto a não aplicação do entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça sobre a legalidade da cobrança de juros acima de 12% (doze por cento) ao ano.

Alega que a decisão apelada deixou de considerar a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente a Súmula Vinculante n. 7, limitando-se a comparar as taxas aplicadas com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Sustenta ainda a violação aos artigos 313, 314, 421, 476, 926 e 927 do Código de Processo Civil.

Assim, requer o provimento dos embargos de declaração para sanar o vício da omissão.

Muito bem. De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

A
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, apesar da argumentação trazida pela embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, é possível concluir que a questão devolvida sobre o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça quanto às taxas de juros abusivas foi devidamente enfrentada e decidida no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do voto condutor acórdão embargado (id. 12825877):

“[...] Muito bem. Os contratos de empréstimo nºs 051810010987, 051810011017, 051810011053, 051810032770 e 0518100032779 (ids. nºs 4373497, 4373498, 4373499, 4373500 e 4373501) evidenciam que os juros remuneratórios cobrados pela financeira recorrida foram de
16,50%
ao mês e
525,04%
ao ano,
22,00%
ao mês e
987,22%
ao ano,
18,00%
ao mês e
628,76%
ao ano e
19,00%
ao mês e
706,42%
ao ano, respectivamente.

Por outro lado, a consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS), do Banco Central do Brasil, indica que no período de contratação (maio de 2017 e novembro de 2021) a taxa média de juros de
maio
foi de
7,29%
ao mês e
132,64%
ao ano e a de
novembro
foi de
5,23%
ao mês e
84,37%
ao ano.

Dessa maneira, considerando que os percentuais contratados se mostram aptos a colocar o apelante em situação de extrema desvantagem, entendo ser plenamente aplicável ao caso o entendimento sedimentado pelo
Colendo STJ no Tema Repetitivo nº 234
, segundo o qual: “Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
Em qualquer hipótese
, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
” (grifei).

(...)

Sobre o tema, convém registrar a mudança na
jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial
no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

(...)

Por tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença e limitar a taxa de juros remuneratórios aos patamares constantes da fundamentação, além de possibilitar a devolução em dobro apenas no período discriminado neste julgamento.”

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)